Tribunal: TJBA
Processo: 8000956-13.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000956-13.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GEOVANA DE JESUS NOLASCO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por Itaú Seguros S/A em face de José Carlos Santos de Oliveira, contra acórdão que negou provimento ao recurso. A Embargante sustenta omissão sob o argumento de que a recusa indevida configuraria mero inadimplemento contratual, alega obscuridade na fixação dos danos morais no valor de R$ 15.000,00 e aponta omissão e contradição quanto à ausência de manifestação acerca da cisão da sucumbência ou aplicação subsidiária do art. 90, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à caracterização do dano moral, à quantificação da indenização e à distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verificam os vícios apontados. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a responsabilidade da seguradora, afastando a tese de mero inadimplemento contratual e reconhecendo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O arbitramento do dano moral observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando o valor fixado compatível com as circunstâncias do caso. Quanto à sucumbência e aos honorários advocatícios, a matéria já foi devidamente analisada no julgamento anterior, inexistindo omissão ou contradição. Evidencia-se que a insurgência da Embargante visa à rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração. Considera-se prequestionada a matéria, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese: inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que reconhece a responsabilidade objetiva da seguradora, fixa indenização por dano moral em valor razoável e decide a sucumbência, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS

Art. 1.022 do CPC; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 90, §4º, do CPC; EDROMS 18.205/SP (STJ); Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI (TJDFT).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.